Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000502-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), IRTON ANTONIO JUNG - CPF: 146.654.681-68 (EMBARGADO), ANISIA REGINA JUNG - CPF: 699.904.091-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que busca o chamamento ao processo, figura distinta do litisconsórcio passivo necessário, havendo omissão acerca dos motivos para afastar a incidência dos art. 509, II e 511, ambos do CPC.

Ainda, sustenta a ocorrência de contradição e omissão, tendo em vista que comprovou que as operações de crédito indicadas pelo agravado tinham data anterior ao mês de março de 1990 sendo evidente a prescrição para apresentação de tais documentos, requerendo que este Tribunal examine cada operação de crédito indicada nas razões do agravo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 167792650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que afastou as preliminares de litisconsórcio necessário, chamamento ao processo, da incompetência da justiça estadual e inépcia da inicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado, aduz que o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação dos arts. 130, inc. III, 132 c/c art. 509, inc. II e 511, todos do CPC.

Sustenta que a União e o Bacen são coobrigados na demanda, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 64 e seguintes do CPC.

Alega que os agravados não anexaram os documentos indispensáveis a propositura da ação, necessários à comprovação do suposto crédito, devendo ser reconhecida a inépcia da inicial. Alega ainda, que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se mostra descabida.

A valer, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...)

A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”. ( RAI n 1013894-77.2022.8.11.0000, 4º Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO –

DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União

Federal (autos de nº 94.008514-1)” (RAI n. 1006809-40.2022.8.11.0000, 3º Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

No tocante à insurgência do agravante quanto a suposta ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tenho que a razão também não lhe acompanha.

Digo isso, porque os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, mormente nos id. 44332110 e id. 44332113. Assim, observa-se que os demandantes instruíram os autos de origem com todos os documentos necessários ao seu processamento, não havendo se falar em ausência de documentos indispensáveis. Nesses termos, segue a jurisprudência, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AUSENTE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA

- Verificando-se que a parte recorrente apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os seus fundamentos, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

- Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, vez que, ante a condenação solidária, cabe ao credor escolher contra qual devedor ira demandar, podendo este buscar o ressarcimento dos valores eventualmente quitados, nos termos dos arts. 275 do CC e art. 132 do CPC/15.

-De acordo com o decidido no REsp 1304953, os juros moratórios das condenação em Ação Civil Pública devem incidir a partir da data de citação do devedor na Ação Coletiva.

- Não há que se falar em inépcia da inicial constatando-se que a instrução da demanda encontra-se com todos os documentos indispensáveis à sua propositura, sendo certo que os documentos comuns a ambas as partes devem ser anexados pelo Banco devedor ante a alegação autoral de não os possuir. (...)". (TJMG – RAI n.º 1.0000.20.536381-5/001, 16ª Câm. Cível Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 01.09.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Exibição incidental. Documentos. Dever de guarda e exibição. Os documentos relativos aos contratos bancários são de manutenção e guarda da instituição financeira, pelo prazo prescricional para as ações que têm como objeto os atos neles consignados, e devem ser exibidos quando determinado incidentalmente. Assim, não há falar em inépcia da inicial por não ter a parte autora instruído o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto do litígio. (...)” (TJRS, RAI n.º 70078493608, 23ª Câmara Cível, Rel. Des. Martin Schulze, j 25.09.201).”
(id. 162115161 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, com base no que foi decidido no REsp. n.º 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é possível observar que proferido em sede de ação de conhecimento, não se amoldando, portanto, ao caso dos autos, cujo feito encontra-se na fase de liquidação de sentença. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e,
ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários
.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp 1898289/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 13.12.2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO
– EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE GUARDA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.
(...).
” (RAI n.º 1001976-42.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.03.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal
.
” (RAI n.º 1000732-78.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023 – destaquei).

Ainda, sobre a inversão do ônus da prova e prescrição, observa-se que o acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando os argumentos apresentados pelo agravante. A propósito:

“Prosseguindo na resolução da celeuma, busca o agravante se desincumbir do ônus que lhe cabe, alegando que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se mostra descabida.

De proêmio, é preciso observar que a d. magistrada ao determinar a exibição dos extratos pelo banco agravante, procedeu à distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no §1º do art.373 do CPC, levando em conta justamente o fato de que a instituição financeira tem melhores condições de apresentar os documentos que demonstram evolução das cédulas rurais emitidas em seu favor. A propósito, veja-se:

“5. DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Consoante preconiza o art. 373, §1º do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em resposta ao pedido de exibição dos extratos evolutivos da operação (SLIPS/XER 712), o réu se limitou a anexar demonstrativos das contas vinculadas, que não se confundem com os documentos solicitados, gozando de menor grau de confiabilidade.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira detém a guarda dos documentosnecessários para apuração de eventuais diferenças devidas, além de acesso irrestrito ao sistema XER, reputa-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo a parte ré promover a exibição dos documentos pertinentes, inclusive aqueles relativos às situações impeditivas e causas de redução por ela alegadas (abatimentos incidentes sobre as operações reclamadas).”

Ademais, de acordo com o art. 396, caput, do CPC, "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder".

Não obstante, tratando-se de instituições financeiras, detêm a obrigação de "conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados", nos termos do art. 1.194, CC2.

Assim, evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo agravante, mormente porque, o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão dos agravados não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...] Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 3ª Região, RAI n.º 5013703-53.2021.4.03.0000, 1ª Turma Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 08.11.2021).
” (id. 166029665)

Ademais, sem razão a pretensão do embargante no sentido de que seja examinada cada operação de crédito indicada nas razões do agravo de instrumento, uma vez que a matéria sequer foi analisada pelo juízo
a quo
, conforme constou da r. decisão id. 89299324 (autos de origem), sendo analisado somente o dever de guarda dos documentos.

Assim, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente inconformismo do embargante com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023